Tribunal: TJES
Processo: 5010529-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010529-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO VICENTINI

AGRAVADO: JUSTINO CARLOS CARDOZO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. No agravo, o embargante contestava decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de carência de ação, manteve liminar de manutenção de posse em favor dos agravados e indeferiu a especificação de provas. O embargante alega contradição no acórdão por suposta afirmação de fatos não constantes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) identificar se há contradição interna no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante; e (ii) determinar se o erro material apontado compromete a fundamentação ou o resultado do julgamento, justificando efeitos infringentes nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito ou reexaminar provas.

4. A contradição passível de correção em embargos de declaração é exclusivamente aquela interna ao julgado, não eventual contradição externa entre a decisão e as provas ou alegações dos autos.

5. No caso concreto, o acórdão contestado apresenta erro material ao mencionar que os agravados residem no imóvel desde a tenra idade, com base em suposta doação paterna. Todavia, tal referência não compromete a fundamentação do julgamento, que se baseia na documentação que comprova a posse dos agravados, incluindo fotografias, boletim de ocorrência e registros de titularidade de energia elétrica.

6. O erro material identificado é irrelevante ao desfecho do julgamento, sendo passível de correção sem alterar a conclusão ou os fundamentos principais da decisão, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. Embargos de declaração não constituem meio adequado para obter efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos para correção de erro material, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A contradição sanável por embargos de declaração é restrita a vícios internos da decisão, não se confundindo com alegações de contradição entre o julgado e as provas dos autos.

2. Erro material que não compromete a fundamentação ou a conclusão do acórdão pode ser corrigido incidentalmente, sem modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJ 04.06.2018.

TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022.

TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 014160110343, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROGERIO VICENTINI
(ID 9032474)

com vistas ao esclarecimento de contradição supostamente existente no v. Acórdão proferido do ID 8796723, o qual negou provimento ao agravo interposto.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados no ID 10937568
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROGERIO VICENTINI
(ID 9032474)

com vistas ao esclarecimento de contradição supostamente existente no v. Acórdão proferido do ID 8796723, o qual negou provimento ao agravo interposto.

Rememorando a controvérsia recursal, o Agravo de Instrumento foi interposto por Rogério Vicentini contra decisão interlocutória proferida no processo de origem, que negou a preliminar de carência de ação, manteve liminar em favor dos agravados e não oportunizou a especificação de provas pelo agravante.

O agravante/requerido sustentou que os agravados/autores ocupam de forma precária e clandestina um terreno de sua propriedade, sendo essa posse viciada e insuficiente para fundamentar a ação possessória. Argumentou que os agravados teriam ciência de que estão no lote 43, de propriedade do agravante, e não no lote 45, que supostamente adquiriram. Em sua tese, a posse dos agravados configura mera detenção, sem os requisitos necessários para a manutenção de posse que tiveram deferida em primeiro grau. Além disso, aponta falhas processuais, como a negativa de oportunidade para especificação de provas após a delimitação dos pontos controvertidos, o que teria prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O acórdão deste Tribunal inicialmente destacou que não cabia apreciar a alegação de cerceamento de defesa em relação ao indeferimento da produção de provas, com base no entendimento jurisprudencial de que decisões dessa natureza não são passíveis de agravo de instrumento. Quanto à posse, o Tribunal reiterou que, em ações possessórias, é necessário comprovar a posse, a turbação ou o esbulho e a continuidade da posse ou sua perda, sendo irrelevantes discussões sobre propriedade.

Com base nos documentos apresentados, o Tribunal considerou que o agravante/requerido não demonstrou posse sobre o imóvel, enquanto os agravados/autores comprovaram, por ora, sua posse anterior por meio de fotografias, boletim de ocorrência e documentos relativos ao imóvel, incluindo a titularidade do medidor de energia. O acórdão confirmou que os agravados exercem posse efetiva e afastou a alegação de carência de ação, validando os fundamentos da decisão de primeiro grau.

Dessa forma, o recurso foi conhecido em parte e desprovido, mantendo-se a liminar em favor dos agravados.

Nos embargos de declaração, Rogério Vicentini alega suposta
contradição
no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. Ele sustenta que o relator, ao fundamentar a decisão, afirmou que os agravados residem no imóvel desde a tenra idade e que houve doação do terreno pelo genitor, fatos que, segundo o embargante, não constam nos autos e seriam totalmente dissociados da realidade do processo.

O embargante argumenta que os agravados confessaram ter invadido o terreno de propriedade alheia (lote 43), após o lote adquirido por eles (lote 45) ter se transformado em via pública, e que a decisão do Tribunal está fundamentada em elementos equivocados, possivelmente de outro processo. Por isso, requer a retificação da decisão, com o reconhecimento de que os agravados invadiram o terreno e que a posse exercida por eles não tem respaldo fático ou jurídico nos autos.

Ao final, pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de corrigir as inconsistências apontadas e ajustar a decisão ao conteúdo processual correto.

Pois bem.

Como sabido, os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Ainda, a
contradição
sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela
interna
do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa, discutível por recurso próprio.

Cito aresto desta Egrégia Corte de Justiça nesse sentido, a título de ilustração:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016309-08.2016.8.08.0012 EMBARGANTE: ARMANDO LUIZ GALVÃO EMBARGADO: BANCO BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

Entendo que “[...] se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição [...]” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 014160110343, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

No caso, verifica-se que a assertiva contestada constitui mero erro material, o qual, embora existente, não compromete os fundamentos determinantes do voto nem o resultado do julgamento.

O trecho apontado refere-se à alegação de que os agravados residiriam no imóvel desde a tenra idade e que este teria sido objeto de doação por seu genitor. Ainda que tal afirmação não encontre respaldo específico no acervo probatório deste processo, ela não influenciou os fundamentos principais do acórdão, que se basearam na comprovação documental apresentada pelos agravados, como contas de consumo em nome deles e registros do imóvel, os quais demonstram a anterioridade e a efetividade da posse, ao menos para fins deste recurso. Confira-se trecho do acórdão nessa esteira:

“[...] Examinados os autos, ao menos nesta fase em que se encontra o feito, entendo que as alegações do recorrente atinentes a propriedade, bem como em relação à inexistência do terreno de n. 45 em razão de ter se tornado supostamente uma via pública não se mostram suficientes a afastar a liminar de manutenção de posse já deferida em favor dos agravados.

Não suficiente, depreendo que os documentos acostados pelo agravante não se revelam aptos a demonstrar a sua posse sobre o imóvel ocupado pelos autores/agravados, sendo, quando muito, relacionadas a eventual direito de propriedade, o que, como já dito, foge à análise das demandas possessórias, afastando, por conseguinte, a probabilidade do direito alegado.

Noutro giro, constato a presença de fortes indícios de que os agravados possuem a posse efetiva do terreno, sobretudo em razão das fotografias de antes e depois da derrubada das árvores e retiradas dos pertences dos agravados do terreno pelo agravante, aliado ao respectivo boletim de ocorrência que retrata tal ato (turbação em 05.10.2022) e a documentação onde consta a alteração da titularidade do medidor de energia que estava no nome da parte agravada desde 2014, de modo a evidenciar a anterioridade da posse justamente pela parte autora, ora agravada.

Diante de tal cenário, inclusive, na esteira do também exposado pelo magistrado a quo “as fotografias anexadas pela parte autora em ID 18947263 e ID 18947265, além do boletim unificado em ID 18947268, preenchem os requisitos do artigo 561 do CPC”, não havendo espaço para o acolhimento da pretensa carência de ação aventada com esteio na ausência de demonstração pela parte autora/agravada em sua exordial da posse e respectiva turbação. [...]”

Na espécie, o erro material destacado não gera qualquer obscuridade, contradição ou omissão na decisão, não havendo elementos que impeçam a plena compreensão do julgado. Assim, por não afetar a coerência lógica nem a conclusão do acórdão, o erro material apontado não é capaz de ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Nesse contexto, destaca-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, tampouco à alteração de conclusões fundamentadas pela instância julgadora. Conforme entendimento pacificado, eventual erro material irrelevante ao desfecho da decisão pode ser corrigido incidentalmente, sem prejuízo ao resultado.

Assim,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos

embargos de declaração de
ROGERIO VICENTINI,
sem efeitos infringentes, exclusivamente para correção do erro material apontado, mantendo-se inalterados a conclusão do julgamento e os demais fundamentos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar